Tribunal: TCU
Processo: 017.270/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Leonete Back Loffi, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Martinho (SC) por meio do Convênio de registro Siafi 712194, que teve por objeto o instrumento descrito como XVII Festa do Produto Colonial.

Inteiro teor:
Acórdão 7591/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Leonete Back Loffi (Prefeita na gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Martinho (SC) por meio do Convênio de registro Siafi 712194, o qual teve por objeto a "XVII Festa do Produto Colonial"; Considerando que transcorreram prazos superiores a três anos entre 14/2/2014 (Nota Técnica de Análise Financeira 86/2014, peça 30) e 19/9/2017 (Despacho MTur, determinando análise de nova documentação encaminhada pelo convenente a título de prestação de contas, peça 34), e entre 27/12/2017 (registro da inadimplência da responsável, peça 46) e 6/10/2022 (Aviso de Recebimento do Ofício 2059/2022-MTur, que indeferiu à responsável pedido de prazo adicional para apresentação de recurso administrativo, peças 48-49); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 70-72) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 73), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 017.270/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonete Back Loffi (XXX.658.459-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.